Tribunal: STF
Processo: RE 1340711
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Sul que, em sede de Recurso Inominado, manteve sentença de improcedência do pedido autoral de expedição de nova Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), ao fundamento de que “o exercício de atividades concomitantes perante o RGPS não confere ao segurado o direito à dupla contagem de tempo de serviço” (Vol. 11, fl. 5).
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 13), foram rejeitados (Vol. 15).
    No RE (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 37, XVI; 67; e 97 da CF/1988. Afirma que “a possibilidade de desmembramento de período de atividade concomitante para efeito de expedição de Certidão de Tempo de Contribuição - CTC encontra respaldo no art. 130, §§ 10 e 11, do Decreto nº 3.048/1999 (com redação dada pelo Decreto nº 3.668/2000) e nos arts. 438, caput e § 4°, e 441, caput e §§ 4°, 6°, 7° e 10, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 77, de 21 de janeiro de 2015” (Vol. 19, fl. 4). 
    Ao final, requer “seja dado provimento ao recurso para determinar a expedição de nova CTC discriminando os períodos laborados pela recorrente para o município de Vila Nova do Sul, com o respectivo tempo de serviço/contribuição, já constantes dos registros do INSS, considerando cada matrícula individualmente (nº. nº. 736 e 155-4), de forma fracionada, para fins de nova aposentadoria no RPPS” (Vol. 19, fl. 7). 
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do Juízo de origem para manter a sentença de improcedência do pedido (Vol. 11):
    “Recorre a parte autora da sentença que julgou improcedente o pedido de expedição de nova CTC discriminando os períodos laborados para o município de Vila Nova do Sul, com o respectivo tempo de serviço/contribuição, já constantes dos registros do INSS, considerando cada matrícula individualmente (nº. nº. 736 e 155-4), de forma fracionada, para fins de nova aposentadoria no RPPS. 
    [...]
    Os argumentos articulados pela parte autora são inábeis para a reforma do julgado, devendo a sentença ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001. 
    Com efeito, a sentença apreciou adequadamente os elementos probatórios disponíveis, não merecendo reparos porquanto observadas as orientações desta Turma. 
    Nesse passo, transcrevo o seguinte trecho da decisão atacada: 
    (...) 
    Trata-se de ação na qual a parte autora pretende: 
    a) em sede de Tutela de Urgência (probabilidade do direito (fumus boni juris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora): determinando o réu a Expedir nova CTC discriminando os períodos laborados pela parte autora para o município de Vila Nova do Sul, com o respectivo tempo de serviço/contribuição, já constantes dos registros do INSS, considerando cada matrícula individualmente (nº. nº. 736 e 155-4), de forma fracionada, para fins de nova aposentadoria no RPPS; 
    b) A citação do réu para querendo contestar o feito; 
    c) A Procedência da Ação determinando o réu a Expedir nova CTC discriminando os períodos laborados pela parte autora para o município de Vila Nova do Sul, com o respectivo tempo de serviço/contribuição, já constantes dos registros do INSS, considerando cada matrícula individualmente (nº. nº. 736 e 155-4), de forma fracionada, para fins de nova aposentadoria no RPPS;
    MÉRITO Acerca da contagem recíproca de tempo de contribuição dispõe a Lei 8213/91: 
    Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente. (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 20.11.98) 
    § 1º A compensação financeira será feita ao sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o Regulamento. (Renumerado pela Lei Complementar nº 123, de 2006) 
    § 2º Não será computado como tempo de contribuição, para efeito dos benefícios previstos em regimes próprios de previdência social, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, salvo se complementadas as contribuições na forma do § 3º do mesmo artigo . (Incluído pela Lei Complementar nº 123, de 2006) 
    Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes: 
    I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais; 
    II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes; 
    III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro; 
    IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de zero vírgula cinco por cento ao mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) (Vide Medida Provisória nº 316, de 2006) 
    V - é vedada a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) com o registro exclusivo de tempo de serviço, sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir de 1º de abril de 2003, para o contribuinte individual que presta serviço a empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo, observado o disposto no § 5º do art. 4º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 
    VI - a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 
    VII - é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social sem a emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 
    VIII - é vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade; e (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 
    IX - para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no § 4º do art. 40 e no § 1º do art. 201 da Constituição Federal, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como de tempo especial, sem conversão em tempo comum, deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC e discriminados de data a data. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 
    Parágrafo único. O disposto no inciso V do caput deste artigo não se aplica ao tempo de serviço anterior à edição da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, que tenha sido equiparado por lei a tempo de contribuição. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 
    A matéria também vem disciplinada nos artigos 125 e seguintes do Decreto 3048/99. O art. 130 dispõe: 
    Art. 130. O tempo de contribuição para regime próprio de previdência social ou para Regime Geral de Previdência Social deve ser provado com certidão fornecida: 
    (...) 
    § 10. Poderá ser emitida, por solicitação do segurado, certidão de tempo de contribuição para período fracionado. 
    § 11. Na hipótese do parágrafo anterior, a certidão conterá informação de todo o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social e a indicação dos períodos a serem aproveitados no regime próprio de previdência social. 
    § 12. É vedada a contagem de tempo de contribuição de atividade privada com a do serviço público ou de mais de uma atividade no serviço público, quando concomitantes, ressalvados os casos de acumulação de cargos ou empregos públicos admitidos pela Constituição.
    § 13. Em hipótese alguma será expedida certidão de tempo de contribuição para período que já tiver sido utilizado para a concessão de aposentadoria, em qualquer regime de previdência social. 
    Desse modo, há ressalva quanto ao período concomitante trabalhado no mesmo regime de previdência, ainda que os vínculos sejam distintos. Portanto, a expedição de CTC fracionada somente é possível quando não houver concomitância de tempo de serviço ou tratar-se de tempo trabalhado para regimes distintos.
    No caso dos autos, a parte autora alega ter trabalhado para o Município de Vila Nova do Sul no período de 01/12/2001 a 14/03/2012, sob duas matrículas de 20 horas, n.º 73-6 e 155-4, de forma concomitante. Assim a certidão de tempo de contribuição expedida pelo réu em 23/05/2019 (evento 1, CTEMPSERV10) deveria ter contemplado os dois períodos, ainda que concomitantes, uma vez que realizadas as respectivas contribuições.
    Consta, ainda, que já obteve aposentadoria no regime próprio de previdência, pela matrícula 73-6, com o aproveitamento do período de contribuição para o regime geral de 01/12/2001 a 14/03/2012, correspondente a essa inscrição (evento 1, COMP5 e COMP9). 
    Pretende, com a retificação da CTC, o aproveitamento do interregno de 01/12/2001 a 14/03/2012, relativo à matrícula 155-4, para obtenção de nova aposentação referente a essa inscrição, também no regime próprio. 
    Todavia, diante das ressalvas do art. 130 do Decreto n.° 3048/99, a pretensão não pode ser acolhida por tratar-se de vínculos concomitantes para o mesmo regime. 
    Nesse sentido, destaco trecho do inteiro teor do voto do Relator OSNI CARDOSO FILHO, por ocasião do julgamento da AC 5003091- 23.2018.4.04.7117, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (QUINTA TURMA, juntado aos autos em 12/03/2020), o qual adoto como razões de decidir por contemplar hipótese fática muito semelhante ao caos dos autos: 
    No caso examinado, contudo, não pode ser acolhida a pretensão da impetrante, pois é indevida a contagem em duplicidade para vínculos diversos dentro do mesmo regime jurídico de previdência do mesmo interregno laboral 
    De fato, embora a segurada houvesse trabalhado no período de 18/09/1990 a 23/03/1992, como professora para o Município de Erechim, com vínculos concomitantes, não é possível desmembrar tais atividades (dois cargos de professora), para contagem em duas aposentadorias distintas perante o mesmo regime de previdência social (RPPS). 
    Isso porque no referido intervalo, estava a impetrante vinculada somente ao Regime Geral da Previdência Social, vertendo contribuições apenas para este regime, de modo que não havia recolhimento de contribuições em duplicidade. 
    Assim, durante todo o intervalo em questão havia apenas um único tempo de serviço a ser computado pelo RGPS, o que impede seu desmembramento ou fracionamento. 
    Deste modo, inviável o acolhimento da pretensão de que o tempo de contribuição como professora vinculado ao RGPS, entre 18/09/1990 a 23/03/1992, seja desmembrado e aproveitado novamente para concessão de benefício em regime estatutário dos funcionários do Estado do Rio Grande do Sul. 
    Na mesma linha, outro julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 
    MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CTC FRACIONADA. ATIVIDADES CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE PERÍODO VINCULADO AO RGPS. 1. O impetrante possuía dois vínculos de professor, ambos pelo RGPS, com o município de Londrina/PR, em períodos que se sobrepuseram. Assim, com a transposição para o regime próprio, a partir de 01/05/1994, todo o período pode ser considerado no RPPS, ou seja, de 01/08/1985 a 30/04/1994, uma única vez, sem contar em dobro o lapso de atividade concomitante (de 27/04/1987 a 30/04/1994). 2. A pretensão do apelante de ver fracionada a certidão, contabilizado os dois períodos concomitantes em separado, configura o cômputo do mesmo período duas vezes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, independentemente de ter havido dois vínculos de trabalho no mesmo lapso temporal, já que o tempo de serviço é único. 3. Por outro lado, é possível a emissão de CTC fracionada quanto a período anterior, laborado junto à Massa Falida de Hermes Macedo S/A, a fim de que um deles possa ser considerado para o Regime Próprio de Previdência Social e outro para o Regime Geral da Previdência Social (RGPS). (TRF4 5025969- 38.2014.4.04.7001, SEXTA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 27-10-2016) 
    Por fim, ressalto que a possibilidade de acumulação de cargos prevista constitucionalmente é questão distinta da contagem recíproca quando envolvidas atividades concomitantes para um mesmo regime. A autorização para exercer dois cargos públicos simultaneamente não permite o cômputo de tempo em duplicidade, questão regulada pelas já citadas disposições da Lei 8213/91 e pelo Decreto 3048/99. 
    II - DISPOSITIVO 
    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015”.
    Observo que o Magistrado sentenciante, na mesma linha desse Colegiado e, também, da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, da qual participo, entende que as atividades laborativas concomitantes/simultâneas, vinculadas ao mesmo regime jurídico, são consideradas como um único tempo de contribuição, não podendo ser fracionadas para obtenção de mais de uma aposentadoria. 
    O exercício de atividades concomitantes perante o RGPS não confere ao segurado o direito à dupla contagem de tempo de serviço. 
    O que o ordenamento jurídico permite é a percepção de duas aposentadorias em regimes distintos, quando os tempos de vínculo concomitantes/simultâneos forem computados em cada sistema de previdência, havendo a respectiva contribuição para cada um deles, e não no mesmo sistema”.
    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem decidiu a controvérsia com base nas peculiaridades do caso concreto e da legislação ordinária pertinente (Lei 8.213/1991 e Decreto 3.048/1999), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). ERRO MATERIAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado no máximo legal em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.279.191-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2020)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) de Servidor Público. 3. Necessidade do reexame de conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 777.252-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/5/2014)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente